Tribunal: TJMT
Processo: 1021298-19.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021298-19.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.761.251-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE DA PRÁTICA DO
CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DO
S
AGENTE
S
PÚBLICO
S
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, § 2º,
B
, E § 3º
,
DO CÓDIGO PENAL.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperio
sa a manutenção da condenação do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
delito previsto no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos do
s
agente
s
público
s
constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante,
pois, não obstante o
quantum
de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata
-se que o apelado é reincidente
, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos André da Silva Rodrigues,
contra a sentenç
a prolatada pelo Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.

1021298-19.2023.8.11.0042
condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena 5 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que se
encontram no ID
237735754
, postula
: (i)
a sua absolvição do crime do tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
; e, (
ii
) a r
eforma do regime
inicial de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões vistas no ID 237735756, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença condenatória tal como foi lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 239159654, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 237735664, narra os fatos da seguinte forma:

[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de novembro de 2023, por volta das 13h20min, em via pública e na residência, ambas localizadas na Rua Dez, nº 235 do Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Carlos André da Silva Rodrigues, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 58,31 g (cinquenta e oito gramas e trinta e uma centigramas), e 14 (catorze) porções de maconha em forma de cigarros, com massa total de 7,82 g (sete gramas e oitenta e duas centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.149402-A01). Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a Equipe Força 90 da polícia militar realizava patrulhamento pela Rua Dez do bairro Jardim Vitória, quando visualizou o denunciado Carlos com uma criança no colo; na ocasião, o investigado dispensou um objeto no chão quando percebeu a presença da guarnição. Diante da reação suspeita de Carlos, os militares averiguaram o local onde o objeto foi dispensado, e constataram que se tratava de 02 (duas) porções de maconha. Em seguida, os militares realizaram a abordagem de Carlos e durante busca pessoal encontraram R$ 210,00 (duzentos e dez reais) no bolso dele. Durante conversa com os militares, o investigado informou que possuía um mandado de prisão em aberto, assim, em consulta no sistema foi encontrado o mandado nº 0046567-87.2017.8.11.0042.01.0001-25, expedido pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá. Em continuidade, Carlos disse que residia no imóvel localizado em frente ao local de abordagem, e permitiu a entrada da equipe no local; durante busca domiciliar os agentes encontraram na sala um vidro contendo 14 (catorze) cigarros de maconha, e dentro de um vaso de planta localizado na área externa 05 (cinco) porções de maconha, uma balança de precisão com resquícios de cocaína, e um rolo de plástico filme. Perante autoridade policial, Carlos negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos e assumiu apenas ter informado acerca do seu mandado de prisão em aberto. Alegou desconhecer a origem dos ilícitos e acusou a guarnição de vincular a droga a ele para incriminá-lo.

A existência material do crime de tráfico de drogas encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
237734724)
;
boletim de ocorrência (ID 237734726)
; Laudo P
ericial n. 311.3.10.9067.2023.149402-A01 (ID 237734743), bem como os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar dele sustentar que o entorpecente
não era de sua propriedade
, não há como se extrair, dos seus argumentos, elementos para desconstruir o
decisium

condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, o policial militar Pedro Nelson Pereira, quando foi ouvido em sede policial, declarou que a guarnição estava em patrulhamento pela rua 10, no bairro Jardim Vitória, quando visualiz
ou
o apelante com uma criança de colo, sendo que ele, ao ver a equipe policial, dispensou um objeto ao solo, o que gerou a suspeita dos policiais que lhe abordaram, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...]
Que estávamos em patrulhamento pela rua 10 do Jardim Vitória;
Que visualizamos ele com uma criança de colo e ele quando nos viu, dispensou um objeto ao solo
; Que foi verificado que se tratava de entorpecente; Que realizamos a abordagem dele, verificamos que ele tinha mais uma quantidade e dinheiro trocado no bolso; Que posteriormente conversando, ele afirmou que teria um mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de tráfico de drogas; Que ele estaria foragido (...); Que ele disse que morava ali na frente;
Que ele autorizou a entrada e a gente localizou mais uma quantidade de entorpecente na residência, balança de precisão e outras coisas
(...); Que era maconha, papel filme, balança (...); Que foram duas porções dispensadas por ele (...); Que ele foi abordado em frente
a
residência e posteriormente informou que morava lá (...); Que tinham mais umas porções dentro de uma planta; Que a planta estava na área da residência (...); Que os cigarros eram doze ou quatorze (...);
Que vimos ele dispensando e abordamos
(...); Que todos os cigarros estavam inteiros, sem utilização (...); Que na sala a
gente achou os cigarros e na planta que fica na frente, nós achamos o restante (...); Que ele estava foragido há mais de um ano; Que ele sabia do mandado
.
[...].

(Trechos do depoimento judicial de Pedro Nelson Pereira, extraído da sentença condenatória vista no ID 237735731).

Destacamos

Coadunando com as declarações acima mencionadas, tem-se o depoimento de
Deivyd
Edson Alves Ferreira, policial militar, que ao ser ouvido em juízo afirmou que viu o apelante em frente à residência e que este ficou hesitante ao perceber a presença da guarnição,
conforme se vê destes trechos do depoimento da referida testemunha:

[...] Que ali no bairro Jardim Vitoria, nós rodamos lá todo serviço, em razão do maior índice de criminosos (...); Que patrulhando lá, após o almoço,
nós vimos o suspeito na frente da casa e ele titubeou quando viu a viatura
; Que abordamos ele; Que ele estava com uma criança no colo; Que começamos a entrevista com ele;
Que ele disse que estava com um mandado de prisão
;
Que fomos fazer a revista na residência e encontramos alguns cigarros de maconha
; Que encontramos uma planta no balde (...); Que fizemos a checagem e realmente constava um mandado de prisão (...); Que o balde estava na área da frente; Que
quando fomos abordar ele, o nosso comandante viu que ele tinha jogado alguma coisa
; Que fizemos a revista no local e encontramos; Que tinha uma quantidade de dinheiro com ele (...);
Que ele dispensou porções de droga, mas não me recordo que droga era; Que eram duas porções que ele dispensou, em frente da casa
(...); Que era uma quantidade boa de cigarros, não lembro o quanto [...].

(Trechos do depoimento judicial de
Deivyd
Edson Alves Ferreira, extraído da sentença condenatória vista no ID 237735731).

Destacamos

Por sua vez, Carlos André da Silva Rodrigues, sob o crivo do contraditório, negou a autoria delitiva e a propriedade do entorpecente
aduzindo para tanto que não dispensou o entorpecente e que não estava na rua, mas, sim, dentro de sua residência com a filha menor de idade.

Nessas circunstâncias, impende res
saltar que frágil versão narrada pelo apelante
no sentido de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais militares acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam a abordagem realizada.

Aliás, no que diz respeito à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim, quepara configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Desse modo, estando demonstrado que as drogas apreendidas na casa
do apelante eram de propriedade dele; bem como que se destinavam ao comércio malsão, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06
.

O apelante requer, também, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, aventando a existência de violação à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça e à Súmulan. 719do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado.

Sem razão, mais uma vez, o apelante.

Isso porque, a fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2º,
b
, e § 3º, assim redigidos:

Art. 33-
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

§ 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Destacamos

A interpretação dos § 2º e § 3º do art. 33 do Código Penal, evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, de forma que é da disposição expressa da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade de pena, em se tratando de réu reincidente e aqui não importa se se trata de reincidência específica ou não e tampouco da espécie de pena, se de reclusão ou detenção.

A propósito, ao tratar sobre o regime de cumprimento de pena, o juízo de primeiro grau considerou ser imperativa a fixação a requerente o regime inicial fechado em atenção às circunstâncias do art. 59, do Código Penal
e a sua reincidência
, tal como se infere desta parte da sentença condenatória:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(
culpabilidade
, antecedentes,
conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda
nesta fase.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
os mesmos
serão considerados na Segunda Fase da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante a ser considerada.

Porém,
reconheço a agravante da reincidência em razão da condenação pelo crime de roubo qualificado, conforme Guia de Execução de nº 0012998322016811004
, de modo que agravo sua pena em 1/6, encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Terceira fase:

Nesta fase,
Frisa-se
que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa.

No presente caso, a
minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável
diante de sua reincidência.

Por essa razão,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor de

CARLOS ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES,
brasileiro, ajudante de pedreiro desempregado, nascido em 20/02/1995, CPF 056.761.251-10, RG 26364590 SSP MT, filho de José Carlos Rodrigues e
Quelen
Cristina
Pinholati
da Silva, residente na Rua Dez, nº 335, quadra 16, do Bairro Jardim Vitória, no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º e § 3°, do Código Penal, e,
estabeleço o regime inicial em
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do sentenciado
.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 237735727).

Destacamos

Dessa maneira
, ainda que a pena que lhe foi fixada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência
do apelante
indica a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito,
situação, essa, que afasta a incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
nos moldes preconizados no art. 33, § 2º,
b
, e § 3º do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço” (
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP
].

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.
(
TJMT -
N.U 1001876-58.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.06.2023 e publicado no DJE de 12.06.2023)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO Nº 18 TCCR/TJMT – 2
. REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA –
3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DA PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”);

2. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena
;

3. “Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (...)” (ADC 43,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
270 DIVULG
11-11-
2020 PUBLIC
12-11-2020).
(
TJMT -
N.U 0000738-54.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.02.2023 e publicado no de DJE 07.03.2023)
.
Destacamos

Com efeito, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 2.
Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado
. 3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16
.5.
2023, T5 - QUINTA TUR
MA, Data de Publicação:
DJe
19.5.
2023)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos
arts
. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2.
Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24.5.2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.5.2022).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos André da Silva Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024